Tribunal: TJSP
Processo: 2245556-70.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ICMS - Serviços de Comunicação – Pretensão de rescisão parcial de acórdão prolatado pela 2a Câmara de Direito Público desta Corte para aplicar a modulação de efeitos realizada pelo STF, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, no julgamento do Tema no 827 – Ação rescisória ajuizada antes do decurso do prazo decadencial, nos termos do art. 535, § § 5o.6o, 7o e 8o do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ICMS - Serviços de Comunicação – Pretensão de rescisão parcial de acórdão prolatado pela 2a Câmara de Direito Público desta Corte para aplicar a modulação de efeitos realizada pelo STF, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, no julgamento do Tema no 827 – Ação rescisória ajuizada antes do decurso do prazo decadencial, nos termos do art. 535, § § 5o.6o, 7o e 8o do CPC – Ajuizamento de ação rescisória para adequação de decisões transitadas em julgado a posterior modulação de efeitos que, embora configure questão relativamente nova e questionável, vem sendo admitida tanto pelo STF quanto pelo STJ – Medida que busca preservar a autoridade das decisões do STF, garantir a segurança jurídica e assegurar a uniformidade da jurisprudência nacional – Precedentes – Ação rescisória julgada procedente para rescindir em parte o acórdão questionado, aplicando-se ao caso a modulação de efeitos realizada pelo STF quanto ao julgamento do Tema no 827.